Tribunal: TJPA
Processo: 0805685-38.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805685-38.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0805685-38.2018.8.14.0040

APELANTE: GUARAPARI RESIDENCE SERVICE APART HOTEL/ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

ADVOGADOS: FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO - OAB/MG 56.345; MARCELO EBDER DOS SANTOS - OAB/MG 131.303

APELADOS: ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10.801; CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - OAB/PA 11.499

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Assiste razão ao apelante no tocante ao argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente.

2.

Dessa forma, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da produção de prova requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento

3.

Acolho a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, não obstante o pedido de produção de prova formulado, o juízo de piso julgou antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluindo pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo embargante/recorrente.

4.

Desse modo, constatado que o magistrado prolatou sentença, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte, obstando a possibilidade desta comprovar os fatos alegados, caracterizando o cerceamento de defesa na hipótese.

5.

Recurso de apelação
CONHECIDO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção da prova pericial pelo Apelante, no mais, julgo prejudicadas as demais razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
GUARAPARI RESIDENCE SERVICE APART HOTEL
e apelado
ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E JULGAR PREJUDICADAS AS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805685-38.2018.8.14.0040

APELANTE: GUARAPARI RESIDENCE SERVICE APART HOTEL/ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA

ADVOGADOS: FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO - OAB/MG 56.345; MARCELO EBDER DOS SANTOS - OAB/MG 131.303

APELADOS: ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10.801; CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - OAB/PA 11.499

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUARAPARI RESIDENCE SERVICE APART HOTEL
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos de e
EMBARGOS DE TERCEIRO
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, tendo como agravados
ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI.

O embargante/apelante interpôs a ação mencionada alegando a existência de constrição indevida em suas contas, porque não fora parte do processo de conhecimento, e nem mesmo na fase de execução, em vista da autonomia patrimonial e societária em relação às partes demandadas nos autos nº 0003223.78-2017.8.14.0040.

Ademais, argumenta que a empresa processada naqueles autos é sócia ostensiva da ora Embargante e com ela não se confunde. Ao fim, passa à defesa da executada relativamente à fase cognitiva da demanda, além de suscitar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em caderneta de poupança.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 2634046), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme segue:

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedentes os embargos de terceiro
e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pelo ônus da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Oficie-se à Eminente Relatoria do Agravo de Instrumento nº 0805261-82.2019.8.14.0000, comunicando-lhe da sentença.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Inconformado,
GUARAPARI RESIDENCE SERVICE APART HOTEL (nome fantasia da BRISTOL GUARAPARI RESIDENCE - BRISTOL SCP)
interpôs Recurso de Apelação (id. 2634049).

Sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
uma vez que não possui relação com os fatos que ensejaram a ação objeto dos embargos, bem como, não participou da relação jurídica originária.

Outrossim, alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção probatória,
in casu
, a produção de laudo pericial.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os embargos de terceiro, afastando a responsabilidade da SCP recorrente, liberando a ela os valores que foram bloqueados/penhorados em sua conta corrente.

Em sede de contrarrazões (id. 2634059), pugnou-se pelo total improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa

No recurso apelatório interposto, foi aduzido o cerceamento da defesa do embargante/apelante
aduzindo que o processo foi julgado sem a devida instrução do feito para deferir a prova pericial contábil/fiscal/financeira, que se mostra necessária, principalmente diante da confusão feita pelo juiz primevo.

Em relação ao cerceamento de defesa, decidiu o colendo STJ:

"Deve-se ensejar a produção de provas sempre que ela se apresentar imprescindível à boa realização da justiça." (RSTJ 26/378).

"Constitui cerceamento de defesa o julgamento sem o deferimento de provas pelas quais a parte protestou especificamente; falta de prova de matéria de fato que é premissa de decisão desfavorável àquele litigante.” (RSTJ 3/1025).

“Fazendo-se mister, ao deslinde da causa, a produção de provas oportuna e fundamentadamente requeridas, o julgamento antecipado da lide implica cerceamento de defesa.” (RESP 45.665-7/RJ)

A Constituição Federal apresenta o contraditório e a ampla defesa como princípios basilares do Direito, estatui em seu artigo 5º, inciso LV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Assim, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa violação desse princípio.

Em detida análise do pleito verifica-se que em sede da exordial (id. 2633997), o embargante pugnou especificamente pela produção de prova testemunha, cita-se:

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, como pericial, documental, testemunhal.

Conforme se depreende dos autos, é fato incontroverso entre as partes que a relação de representação comercial originou-se de forma verbal de modo que a produção de provas testemunhais importa em prova relevante para o deslinde dos fatos.

Ocorre que, conforme se verifica na sentença, o juízo primevo entendeu que o presente caso comporta o julgamento antecipado, no entanto, indeferiu o pedido do embargante, ora recorrente, com base na insuficiência de provas apresentadas por ele,
in verbis:

[...]

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância aos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgar a demanda no estado em que se encontra, a teor do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Outrossim, como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil,
o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes ou prolongar a instrução probatória, se por outros meios estiver convencido da solução jurídica da controvérsia.

[...]

Apurados os fatos e ponderados os contornos jurídicos à luz das provas coligidas aos autos,
não assiste razão à Embargante, por duas principais razões: (1ª)
não há prova que os valores bloqueados pertencem a terceiros
;
(2º) os elementos probatórios desautorizam acolher a tese de distinção, independência e autonomia entre a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (matriz) e a BRISTOL GUARAPARI RESIDENCE SERVICE-APART HOTEL (filial).

[...]

Não tem como acolher a tese de distinção e autonomia da Embargante em relação à Executada, assim como
não restou comprovado
, repise-se, que a constrição tenha se operado sobre valores de terceiros estranhos ao processo original.

(grifo nosso)

Conforme se depreende, resta claro que a magistrada optou por fazer o julgamento antecipado do mérito, justificando apenas a desnecessidade de produção de provas, no entanto, afirma que o pedido fora indeferido com base na ausência de provas para comprovar o ônus constitutivo do direito do recorrente. Na lição de Rui Portanova (PRINCÍPIOS, p. 125-127):

"a defesa não é uma generosidade, mas um interesse público. Para além de uma garantia constitucional, de qualquer país, o direito de defender-se é essencial a todo e qualquer Estado que se pretenda minimamente democrático. (...) o princípio da ampla defesa, para atender perfeitamente aos termos constitucionais, mais do que nunca, deve ser cuidadosamente informado pelo princípio da efetividade social do processo. Exige-se interpretação a mais abrangente possível. Não basta só o direito de defender-se; é indispensável, para que a defesa seja plena, que a parte tenha a liberdade de oferecer alegações e meios de uma defesa efetiva. Só assim ter-se-á certa paridade de partes no processo".

Ainda, com o eminente Rui Portanova, em obra notória à p. 161:

“o contraditório assenta-se em fundamentos lógico e político. A bilateralidade da ação (e da pretensão) que gera a bilateralidade do processo (e a contradição recíproca) é o fundamento lógico. O sentido de que ninguém por ser julgado sem ser ouvido é o fundamento político. Sustentado sobre esses dois pilares, o princípio dinamiza a dialética processual e vai tocar, como momento argumentativo, todos os atos que preparam o espírito do juiz”.

Nessa esteira de raciocínio, assiste razão ao agravante no tocante ao argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente.

Dessa forma, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO ENCERRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC/15). O julgamento do feito enquanto pendente cumprimento de carta precatória para oitiva de testemunha, revela cerceamento de defesa por não restar encerrada a instrução processual, revelando ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. (TJ-MG - AC: 10116170000487001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019)

AÇÃO COMINATÓRIA. DESPEJO DE ÁGUAS NO IMÓVEL LINDEIRO.
RÉU QUE PUGNA PELA PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL
. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE ESTABELECE NA TESE DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA PELO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
"Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante." (STJ, AgInt no REsp 1681755/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

(TJ-SC - AC: 00021908720108240018 Chapecó 0002190-87.2010.8.24.0018, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos) (Grifei)

Colaciono ainda entendimento firmado por este E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MANDATO PROCURATÓRIO.
SENTENÇA PROLATADA SEM OPORTUNIZAR
RÉPLICA E A
PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELO AUTOR/APELANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma ...Ver ementa completade Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7398/2022 - Segunda-feira, 27 de Junho de 2022). Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA 00162044020148140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022) (Grifei)

a0 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000069-35.1995.814.0046 COMARCA: RONDON DO PARÁ. APELANTE: SERMAG - SERRARIA MAGNABOSCO LTDA. APELANTE: LUIZ MAGNABOSCO. ADVOGADO: KIYOSHI ISHITANI (OAB/PR nº. 2.655 APELADO: BANCO DO BRASIL S/A. ADVOGADO: JORGE ANDRADE DE SOUZA (OAB/PA nº. 7.773) RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AFIRMAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO CUMPRIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SERMAG - SERRARIA MAGNABOSCO LTDA e LUIZ MAGNABOSCO, nos autos da Ação de Embargos à Execução proposta contra BANCO DO BRASIL S/A, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rondon do Pará (atual 1ª Vara Cível), que, julgando antecipadamente a lide, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, a fim de determinar a exclusão doa1 processo executivo do demonstrativo de extrato acostado aos autos, de forma que a execução tenha por base o valor inscrito na nota promissória acostada à inicial, acrescida de juros moratórios e correção monetária, calculados a partir do ajuizamento da ação, mais honorários de advogado em favor do embargado/exequente, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fls.69/82). Razões recursais às fls. 84/110. Contrarrazões às fls.126/142. O feito foi distribuído originariamente à relatoria da Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dorneles, em 21/08/2010. Após, à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que firmou sua suspeição para atuar no feito, razão porque foram redistribuídos à Exma. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, em 18/04/2016. Em razão da emenda regimental nº 05/2016, houve nova redistribuição, recaindo a relatoria à Exma. Desa. Edinea Oliveira Tavares, em 14/02/2017. Finalmente, em razão da Ordem de Serviço nº 01/2017-VP, foram redistribuídos a minha relatoria em 03/10/2017, tendo sido conclusos no dia 05 daquele mesmo mês e ano. É o sucinto relatório. Decido monocraticamente. Sem delongas, observo que o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor. Aduziu o embargante na exordial, dentre outrasa2 coisas, que a nota promissória executada teria sido dada em garantia a um contrato de abertura de crédito em conta corrente Compulsando detidamente os autos, é possível considerar ter a sentença impelido cerceamento ao direito de defesa do apelante. Com efeito, verifica-se, às fls. 65, que o magistrado de primeiro grau determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, pois observou que o processo não estava apto a ser julgado no estado em que se encontrava. Ato contínuo, às fls.67, o embargante/apelante requereu a produção de prova pericial contábil, depoimento pessoal do representante legal do exequente, documental, testemunhal e ofícios. Todavia, seguiu-se a prolação da sentença, na qual restou consignado que ¿Não há comprovação, portanto, que a obrigação originária deriva de contrato de abertura de crédito em conta corrente¿ (fls.76). Afirmou, ainda, o magistrado de primeiro grau: ¿Aliás, que na exordial que desencadeou a ação executiva, que ora se embargou, não há qualquer referência por parte do exequente/embargado, de que a nota promissória tenha origem em contrato de concessão de abertura de crédito em conta corrente. O alegado contrato foi produzido pela própria embargante, não trazendo, contudo a mesma, aos autos, qualquer elementoa3 probante de que a obrigação cambiária teria origem em contrato de concessão de crédito em conta corrente. Ora, a produção de prova cumpre a quem a alega. O ônus da prova de que a nota promissória teria origem em contrato de concessão de crédito em conta corrente, seria de ser produzida pela própria embargante, apresentando a mesma elementos que pudessem servir à convicção deste juízo de que tal título cambiário tivesse origem em contrato deste jaez. Não havendo prova da oponibilidade, exceção que é oferecida pela embargante, se há de considerar a nota promissória garante em seus caracteres genéricos, qual seja, a de título cambiário, autônomo e não vinculante, executável por excelência¿ (fls.77) (grifei). Ora, se o magistrado de primeiro grau entendia que as alegações do embargante não estavam suficientemente provadas e tendo este requerido a produção de prova, o feito não poderia ter sido julgado antecipadamente a lide, como fez o juízo a quo. É neste sentido que nos orienta o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 doa4 CPC/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2.
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.
3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 936.285/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, RECONSIDERANDO A DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL, CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO. 1. Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: "O relator, monocraticamente e noa5 Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas. Precedentes
: AgRg no REsp 1480356/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe de 14/08/2015; REsp 623.479/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07/11/2005, p. 265; REsp 1449894/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Dje de 02/09/2014; REsp 1331222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 19/12/2014. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes. 3. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procedea6 quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Na hipótese, não há falar em preclusão, porquanto o tribunal estadual expressamente reconheceu que não foi dada oportunidade para a parte de produzir provas. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1681755/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) Ademais, de se ressaltar que seria imprescindível no presente caso elucidar se a nota promissória que embasa a execução embargada estava ou não vinculada a um contrato de abertura de crédito, pois, este fato retira sua autonomia, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA COM VALOR DETERMINADO. EXECUTORIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito perde a sua autonomia ante a iliquidez do título que a originou, acarretando, portanto, na nulidade da execução por ela embasada. Súmula 258/STJ. 2. Entretanto, a vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia de título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. Assim, quando a relação jurídicaa7 subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como no caso, não há empecilho ao prosseguimento da execução. Diversamente, se estiver amparada em contrato que não espelhe dívida líquida, como se verifica do contrato de abertura de crédito, não será possível a execução. Dessa forma, este Tribunal tem admitido a execução de nota promissória vinculada a contrato de mútuo que contenha valor determinado, por se entender que o contrato traduz a existência de dívida líquida e certa. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. ( AgRg nos EDcl no REsp 1367833/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) ASSIM, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, letra ¿d¿, do RITJ/PA, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, no sentido de anular a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de ser realizada a devida instrução probatória pelo juízo. P.R.I. Oficie-se no que couber. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo a quo. Belém/PA, 11 de julho de 2018. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador - Relator a8 __________________________________________________________________ Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

(TJ-PA - APL: 00000693519958140046 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 12/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2018) (grifei)

No mais, revela-se
evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante.
Neste sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes.
3. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Na hipótese, não há falar em preclusão, porquanto o tribunal estadual expressamente reconheceu que não foi dada oportunidade para a parte de produzir provas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681755 PR 2017/0154032-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018) (Grifei)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que
configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos.

(STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019) (Grifei)

Com efeito, é cediço o entendimento de que é possível o magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessária ao esclarecimento da controvérsia, contudo, tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não ocorreu no caso apresentado, em que sequer houve pronunciamento judicial contendo os motivos que ensejaram a dispensa da prova.

Assim, havendo violação aos princípios constitucionais mencionados alhures, deve ser acolhido o pedido de nulidade processual.

Por fim, em observância ao que dispõe o artigo 282 do CPC/15, e considerando que o vício processual somente ocorreu com a prolação da sentença, permanecem válidos os atos processuais praticados anteriormente.

No mais, quanto a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
ressalto que o recorrente aduz que a prova pericial, iria corroborar a distinção e independência entre a sociedade em conta de participação e a sua sócia ostensiva, o que poderia provar a ilegitimidade, portanto, ausente a prova pericial, esta resta prejudicada, bem como a análise dos demais pontos do mérito do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção da prova pericial pelo Apelante, no mais, julgo prejudicadas as demais razões recursais.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023